Tribunal: STF
Processo: HC 201555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por João Aurivil Coelho de Medeiros, em favor de Airton Balbino da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 134.807/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 11/9/2019 e denunciado como incurso nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal – CP (homicídio qualificado) e 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na forma do 69 do Código Penal. A custódia foi mantida na sentença de pronúncia (fls. 28/77). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente recurso, sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva de modo que não estaria suficientemente fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, mas apenas com base na gravidade abstrata do delito. 
    Alega que o Tribunal de origem inovou nos fundamentos para a manutenção da custódia cautelar que não foram expendidos na sentença de pronúncia, quais sejam, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis e a suficiência das medidas cautelares alternativas. 
    Pretende, ao final, o provimento do recurso para que o recorrente possa responder ao processo em liberdade. 
    As informações foram prestadas (fls. 215/216, 217/221 e 222/226) e o Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso” (fls. 204/209). 
    No STJ, o recurso não foi provido. Opostos embargos de declaração, nos quais o paciente alegou que “a prisão preventiva segue sem fundamentação no acórdão do Tribunal de origem e na sentença de pronúncia, que apenas fez remição ao decreto de prisão preventiva sem explicitar as razões pelas quais mantém a constrição”; portanto, a Turma os rejeitou.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Pontua que a questão nuclear deste habeas corpus é a ausência de fundamentação do trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Os autos me vieram conclusos, porquanto já apreciei diversos pedidos formulados em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que já apreciei o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, nos autos do HC 178.784 e RHC 187.694.
    Por meio do presente writ, a defesa alega ilegalidade no trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Observe-se trecho do ato impugnado:
    “Da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado Airton Balbino Silva Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalterados os fundamentos ensejadores da segregação (páginas 23/25), destacando-se, neste contexto, a garantia da ordem pública e a gravidade da conduta cometida pelo acusado. 
    Em processos submetidos ao Tribunal do Júri é possível a colheita de provas no plenário, tornando-se assim necessária a manutenção da prisão para preservar a instrução criminal. A prisão se justifica, igualmente, para evitar que o acusado volte a cometer outros crime. 
    Sobre o assunto: 
    "Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social dos agentes envolvidos, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, notadamente quando o réu assim permaneceu durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri". 
    Ademais, predicados pessoais como emprego lícito ou família constituída, ou mesmo prognoses sobre a pena, não afastam o cabimento da prisão quando configurados, em concreto, os requisitos da custódia (cf. TJSC. HC n. 2015.089974-0). 
    No mais, os dispositivos da Recomendação CNJ n. 62, de 17 de março de 2020 não invalidam os fundamentos ensejadores da prisão preventiva decretada. Pelo exposto, a segregação do acusado deve ser mantida”. (eDOC 4, p. 56)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que o magistrado, com efeito, fez uso da técnica per relationem para manter a prisão preventiva do paciente, contra a qual a defesa se insurge.
    Conforme registrei no HC 169.035, de minha relatoria, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como acima registrou o Juízo que não houve, verbis:
    “Mais a mais, embora concisa a fundamentação constante da sentença, quanto à necessidade da prisão preventiva, fez o magistrado remissão ao decreto prisional originário, de modo a afastar a tese de nulidade por ausência de fundamentação”. (HC 169.035, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 18.3.2019)
    Esta é a conclusão da Segunda Turma da Corte, verbis:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente